Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ. OBSERVÂNCIA À ORDEM DECRESCENTE ESTABELECIDA PELO ART. 85, §2o, DO CPC/15. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera; portanto, se o proveito econômico equivale ao valor da causa e esse apresenta importe que não se afigura baixo, deve ser adotado como base de cálculo dos honorários.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.